Tribunal: TJDFT
Processo: 0044821-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0044821-76.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ILMA ROSA DE MELO SOUZA, VICENTINA ANELITA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ILMA ROSA DE MELO SOUZA, VICENTINA ANELITA D E S P A C H O Intimem-se as autoras/apelantes, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestarem sobre possível supressão de instância em relação ao pedido de inclusão dos expurgos inflacionários dos meses de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991. Brasília, DF, em 24 de março de 2023 18:30:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator